Tribunal: TJMT
Processo: 1028276-25.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028276-25.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GENOVEVA SOUZA DA LUZ - CPF: 786.791.841-87 (APELADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), ELZA SOUZA DA LUZ - CPF: 772.674.271-20 (APELADO), ESTER SOUZA DA LUZ - CPF: 571.969.231-20 (APELADO), WESLEI DE SOUZA BERNARDO (APELANTE), WESLEI DE SOUZA BERNARDO - CPF: 019.909.121-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), ELZA SOUZA DA LUZ - CPF: 772.674.271-20 (APELANTE), ESTER SOUZA DA LUZ - CPF: 571.969.231-20 (APELANTE), GENOVEVA SOUZA DA LUZ - CPF: 786.791.841-87 (APELANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), WESLEI DE SOUZA BERNARDO - CPF: 019.909.121-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE À FALTA DE PROVA DA LOCAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA POR INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO - RÉU CITADO POR EDITAL - REVEL -

CURADOR ESPECIAL QUE OFERTA DEFESA POR NEGATIVA GERAL –

ABANDONO DO IMÓVEL NO CURSO DA AÇÃO - PROVA SUFICIENTE DA CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE OUTRAS PRESTAÇÕES PRETÉRITAS NÃO INCLUÍDAS NA PETIÇÃO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DATA DO ABANDONO DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIA IGNORADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDO. 1. Se comprovado que o recurso foi interposto no tempo e modo oportunos, merece rejeição a arguição de intempestividade da interposição. 2.
No
apelo interposto pelo revel só caberá a análise de questões essencialmente direito ou que se contraponham às provas dos autos, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias fáticas que deveriam ter sido deduzidas na contestação, sob pena de violação ao princípio da preclusão. 3.
Provada a existência de pacto verbal de locação de imóvel urbano e o inadimplemento dos alugueis correspondentes, deve ser julgado procedente o pedido de despejo c/c cobrança. 4. Se não foi pretendido nos autos a condenação de alugueis pretéritos quando da emenda da inicial, não se admite que a condenação inclua suposto período de inadimplemento não noticiado nos autos.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ELZA SOUZA DA LUZ, ESTER SOUZA DA LUZ e GENOVEVA SOUZA DA LUZ, e também por WESLEI DE SOUZA BERNARDO,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis (Número Único 1028276-25.2017.811.0041), ajuizada pelas primeiras contra o apelante, proclamou a revelia do réu/apelante e por entender que “
resta incontroverso a existência do contrato verbal de locação de imóvel localizado à Travessa Martins França, n. 49, Bairro Dom Aquino, na cidade de Cuiabá/MT, firmado entre as partes
”, julgou o pedido procedente para condenar o réu/apelante

ao pagamento dos alugueis inadimplidos d
os meses de
nov/2016, abril/2017, julho/2017 e agosto/2017 (parcial), totalizando o valor de

R$ 3.300,00, com acréscimo de correção monetária
pelo INPC e juros de mora de 1% a.m, ambos a partir do vencimento de cada prestação (cf. Id. no 137106427); a r. sentença condenou o réu/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

As autoras/apelantes interpuseram o apelo vinculado ao Id. no 137106439, em que, laconicamente, alegam que “
conforme os documentos juntados nos autos, o Réu (...) ainda deve os meses (valor integral) junho de 2017 a dezembro de 2020
”, pelo que postulam pelo provimento do recurso para que o réu seja condenado ao pagamento dos alugueis dos meses de junho/2017 a dezembro/2010.

O réu ofertou contrarrazões arguindo preliminar de não conhecimento do recurso, pois o recurso interposto pelas autoras “
é intempestivo, eis que prazo recursal iniciou quando foram intimadas da decisão dos embargos de declaração via diário eletrônico, com registro de ciência no dia 01/06/2022, logo o prazo de 15 (...) dias úteis findou dia 24/06/2002, sendo o recurso de apelação das apelantes protocolado dia 28/06/2022
” (cf. Id. no 137106441 - pág. 4); no mérito, refuta as razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso adversário.

O réu/apelante Weslei de Souza interpôs o apelo constante do Id. no 137106442 aduzindo que as autoras/apelantes alegaram que o “
contrato de locação com o apelante foi realizado de forma verbal, todavia, as apeladas sequer arrolaram testemunhas para a comprovação de tal contrato ou se o apelante residia no imóvel e a que título
” (cf. Id. no 137106441 - pág. 7), destacando que a notificação remetida pelas autoras/apelantes em nada corrobora a tese autoral, pois, nesse documento se “
pede que
(o apelante)
desocupe o imóvel para uso próprio da apelada Genoveva Souza da Luz
” (cf. Id. no 137106441 - pág. 8), pelo que alega, ainda, que nem sequer há prova do valor do aluguel e do seu inadimplemento pelo réu/apelante; pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja o pedido julgado improcedente.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 137106445, as autoras ofertam réplica aos fundamentos recursais e pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem mais delongas, diante da singeleza da arguição, merece rejeição a arguição de intempestividade do recurso interposto pelas autoras, pois, como comprovado, tiveram ciência da decisão que rejeitou os embargos de declaração interpostos contra a r. sentença em 09.06.2022, e o presente recurso foi interposto em 28.06.2022,

considerando que os prazos processuais civis são computados em dias úteis, não há falar em interposição intempestiva (cf. Id. no 146657982).

O art. 344 do CPC/2015 estabelece que, se “
o réu não contestar a ação, será revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”; no caso, indene de dúvida que o
apelante/réu é revel, pois, foi citado por edital e nomeado curador especial que ofertou defesa por negativa geral.

Conforme leciona Nelson Nery Junior, “
a presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz
” (Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

O principal efeito da revelia é a presunção de veracidade quanto às alegações fáticas deduzidas pela parte autora na petição inicial, mas ele só terá cabimento se o conjunto probatório dá suporte à narrativa fática autoral, e não contrarie a convicção do julgador, de modo que a decretação revelia do réu, por si só, não tem como resultado automático a procedência do pedido, tampouco impede a apreciação das questões de direito.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO
REVISIONAL
. 1.
Revelia
. Não incidência do efeito previsto nos artigos 341 e 344 do NCPC, tendo em vista que a
matéria
objeto da demanda é eminentemente de
direito
. (...). RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJRS - Décima Quarta Câmara Cível - Apelação Cível No 70082705468 – Rela. Desa
Judith dos Santos Mottecy -
Julgado em 26.09.2019)

EMENTA: VOTO MÉDIO: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ENCARGOS MORATÓRIOS. (...).APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - NULIDADE CONTRATUAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS - CLÁUSULAS ABUSIVAS - AUSÊNCIA DE PROVAS - TARIFA DE CADASTRO - INÍCIO DA RELAÇÃO - POSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA - INAPLICABILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CONTRATAÇÃO EXPRESSA - LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO PREVISTA - ENCARGOS MORATÓRIOS. (...). A presunção de veracidade como efeito da revelia é relativa e diz respeito tão somente aos fatos alegados pelo autor, pelo que não conduz a procedência automática do pedido do autor, sobretudo nos casos em que discutida apenas matéria de direito. (...). (TJMG - 15a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0479.13.012992-3/001 – Rela Desa.
Valéria Rodrigues Queiroz
- Julgamento em 16/05/2019 – DJE em 28/05/2019)

Convém observar que, obviamente, não há óbice a que o revel interponha o recurso cabível, mesmo quando ele aporta aos autos e já encontra a situação constituída pelos efeitos da contumácia, pois, como sabemos, o revel pode intervir no processo a qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontra; a par disso, no apelo interposto pelo revel, só caberá a análise de questões essencialmente direito ou que se contraponham às provas dos autos, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias fáticas que deveriam ter sido deduzidas na contestação, sob pena de violação ao princípio da preclusão.

Sobre a comprovação da relação locatícia havida entre os litigantes, destaco trecho da r. sentença que:

“No tocante à
ação de despejo
, verifica-se dos documentos acostados aos autos que resta incontroverso a existência do contrato verbal de locação de imóvel localizado à Travessa Martins França, n. 49, Bairro Dom Aquino, na cidade de Cuiabá/MT,
firmado entre as partes
.

A desocupação do imóvel durante o curso do processo ensejou a perda de objeto quanto ao despejo, prosseguindo o feito em relação ao pedido de cobrança
.

Ademais, no caso, constato que a pretensão do autor é corroborada pela plausibilidade do direito substancial vindicado, evidenciada pela Notificação Extrajudicial
recebida pelo réu no endereço do imóvel
(id. 9820507); pelos depósitos efetuados (id. 9820454) e pelo documento que comprova ser do pai das requerentes referido imóvel (id.9820421), documentos estes que instruíram a petição inicial, comprovando a relação jurídica entre as partes.
”
(destaques originais - cf. Id. no 137106427).

O questionamento probatório trazido pelo réu revel/apelante diz respeito à questão fática, qual seja, efetiva comprovação da existência do contrato de locação verbal entre os litigantes, o que não se admite seja em razão da revelia do réu/apelante, seja decorrente da defesa por negativa geral, ou, ainda, porque, nada produziu o réu para infirmar as provas que vieram para os autos com a petição inicial dando amparo a tese autoral.

Apoiado nas provas dos autos, aliado ao fato de que foi noticiado durante o regular trâmite o abandono do imóvel pelo réu/apelante, sendo ignorado seu paradeiro, tenho por satisfatoriamente demonstrada existência do pacto verbal de locação entre os litigantes.

No tocante ao queixume recursal das autoras quanto à comprovação do inadimplemento dos meses de junho/2017 a dezembro/2020, não merece razão, pois, não obstante o atendimento ao comando judicial de emenda a inicial (cf. Id. no 137106365), as autoras/apelantes não informaram nos autos

o inadimplemento referente ao período supramencionado, mas comunicaram o juízo, em manifestação protocolizada em
27.09.2018
, que o “
requerido já desocupou o imóvel
”, porém, sem indicar precisamente quando ocorreu a tal desocupação voluntária, pleiteando o prosseguimento da lide em relação ao pedido de cobrança dos alugueis apenas, tanto assim o é que afirmaram expressamente que “
não há necessidade do cumprimento da presente liminar a respeito da desocupação
” (cf. Id. no 137106375).

Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos.

Custas
pro rata.

Considerada a regra do art. 85, §11, do CPC/2015, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023